Tribunal: TJDFT
Processo: 0002177-49.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES DE CONSTRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO POSTERIOR NÃO INTERROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A parte exequente alegou que diligenciou na tentativa de localizar bens penhoráveis e que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente, mesmo diante de diligências genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos para a execução fundada em cédula de crédito bancário.
4. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciou-se o prazo prescricional em 10/12/2019, findando-se em 10/12/2022, sem qualquer medida eficaz de constrição.
5. As diligências genéricas aos sistemas de localização de bens (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) não são aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional, quando infrutíferas.
6. O STJ, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, fixou entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente reinicia automaticamente após o fim do período de suspensão.
7. Ausente causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; art. 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel.: Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1967385, 0701180-45.2017.8.07.0001, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1957594, 0001389-18.2009.8.07.0007, Rel.: Soníria Rocha Campos D’Assunção; TJDFT, Acórdão 1951880, 0707840-55.2017.8.07.0001, Rel.: Vera Andrighi.